Tribunal: TJDFT
Processo: 0754361-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE. JUÍZO DA VARA DECIMA SEXTA VARA CIVEL DE BRASILIA. SUSCITANTE. JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARA. SUSCITADO. COBRANÇA DE SERVIÇO-MÉDICO HOSPITLAR. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. MAIS DE UM DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA. ART. 46, §1o, CPC. JUÍZO COMPETENTE O SUSCITADO.
1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, em razão do declínio realizado pelo Juízo da Vara Cível do Guará, sob a tese de escolha aleatória de foro.
2. A competência discutida no presente conflito é territorial, portanto, é relativa, caso em que não poderia ser declinada de ofício, nos termos da Súmula n. 33 do STJ.
3. A competência foi fixada no momento da distribuição da ação e a sua alteração depende de requerimento da parte ré, prorrogando-se caso não haja insurgência a respeito, consoante a regra do art. 65 do CPC. Em se tratando de competência territorial, seria necessário que tal questão tivesse sido provocada pela parte demandada, na forma do art. 64 do CPC, que estabelece que tanto a incompetência relativa como a absoluta devem ser arguidas em preliminar de contestação, nos moldes do art. 337, inc. II do mesmo código.
4. No caso em análise, verifica-se que a parte ré possui dois domicílios. A respeito do tema, o Código de Processo Civil em seu art. 46, §1o dispõe sobre competência para ajuizamento de ação quando a parte ré possui duas residências. Nesse contexto, o foro eleito não foi escolhido de forma aleatória pelo autor, mas com base em previsão legal, conforme §1o do art. 46 do CPC.
5. Conflito de competência CONHECIDO e ACOLHIDO para declarar competente o Juízo da VARA CÍVEL DO GUARA.